Tribunal: CARF
Processo: 11992.720004/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Data de julgamento: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11992.720004/2019-17
RESOLUÇÃO
3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Os conselheiros José de Assis Ferraz Neto, Celso José Ferreira de Oliveira e
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanharam o voto da relatora pelas conclusões. Designado o
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF,
apresentar voto vencedor em que faça consignar os fundamentos adotados pela maioria.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose de Assis Ferraz Neto, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Celso José Ferreira de Oliveira (substituto[a] integral), Mariel
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Celso José
Ferreira de Oliveira.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira
instância:
Trata-se do Auto de Infração de fls. 65/81, para o lançamento de multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria pela impossibilidade de sua
apreensão, face à revenda e não localização dos produtos e o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre a comercialização e revenda de
produtos de procedência estrangeira sem a comprovação da regular importação,
conforme Demonstrativo do Crédito Tributário do Processo de fls. 65, abaixo
reproduzido:

Por bem ilustrar os fatos transcreve-se abaixo excerto do relatório fiscal de fls. 18
e ss. No regular exercício das atribuições legais de Auditor-Fiscal da Receita
Federal, durante investigação conjunta levada a cabo por esta unidade da RFB,
ficou comprovado que EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO (CPF
024.138.034-08), o qual tem cinco mandados de prisão em aberto contra ele em
outros estados e já foi condenado pelo crime de estelionato majorado a mais de
sete anos de prisão pela 4o Vara Criminal de João Pessoa, na Paraíba, vinha
novamente utilizando-se de vários outros CPF e CNPJ constituídos com
documentos falsos. Cientificado, em 30/05/2019, conforme doc. de fls. 82, o
contribuinte apresentou, em 28/06/2019, a impugnação de fls. 131 e ss., com as
alegações abaixo sintetizadas: Dentre os nomes falsos, constam especialmente
EDUARDO ALCÂNTARA CARDOSO (110.683.194-29), EDUARDO WELBERTH
CARVALHO (010.083.504-00), EDUARDO DOUGLAS FARIAS (700.297.144-19),
EDUARDO OLIVEIRA DE QUEIROZ (018.184.254-83) e EDUARDO PEDRO
ALCÂNTARA (700.326.464-10). Com esses CPF falsos, então, de fato EDUARDO
WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO (CPF 024.138.034-08) constituiu ao menos 03

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
3
empresas diferentes, sendo elas a EMPAI TECNOLOGIA EIRELI - ME (FANTASIA:
CTEC CENTRO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO – CNPJ no 19.500.528/0001-
58), a EDUARDO ALCÂNTARA CARDOSO - ME (Fantasia: PROTEC EQUIPAMENTOS
E SISTEMAS – CNPJ no 26.689.122/0001-20) e a EDUARDO DOUGLAS FARIAS
70029714419 (Fantasia: DRONE DIRETO – CNPJ no 20.745.383/0001-34).
Utilizando-se dessas empresas, passou inclusive a importar, em nome próprio,
DRONES e outras peças de reposição, caracterizando por conseguinte a
OCULTAÇÃO do verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária. Verificou-se
ainda que se utilizava dessas empresas para “esquentar” uma parte dos produtos
ingressados ilegalmente no território nacional, provenientes especialmente do
PARAGUAI.
3. DOS FATOS APURADOS 3.1 DO USO DE DOCUMENTOS FALSOS No regular
exercício das atribuições legais de Auditor-Fiscal da Receita Federal, foram obtidas
provas que comprovam que EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO (CPF
024.138.034-08) vinha se utilizando de CPF criados com documentos falsos para
abertura de empresas e de contas bancárias, bem como para a prática de crimes
relacionados ao comércio exterior. ... Corroborando mais ainda essas
informações, na data de sua prisão em flagrante, durante seu depoimento
prestado, EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO confessou utilizar-se
desses CPF falsos (vide anexo II). Assim, diante das provas irrefutáveis aqui
apresentadas, tem-se que o ato de inscrição cadastral dos CPF ao fim relacionados
ocorreu mediante fraude e precisa ser revisto de ofício, retroagindo seus efeitos
até a data da inscrição (efeitos “ex tunc”). Não só isso, considerando que com
esses documentos falsos também foram criadas algumas empresas, faz-se
também necessária a declaração de NULIDADE da inscrição dos CNPJ abaixo
indicados por terem sido constatados vícios na sua constituição mediante a
apresentação de documentos igualmente falsos.
3.2 DAS MERCADORIAS IMPORTADAS MEDIANTE FRAUDE
Como já mencionado no 3.1 acima, foram produzidas provas que comprovam que
EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO (CPF 024.138.034-08) vinha se
utilizando de CPF criados com documentos falsos para abertura de empresas e de
contas bancárias, bem como para a prática de crimes relacionados ao comércio
exterior e objetivando esquivar-se de suas responsabilidades tributárias e
aduaneiras. As empresas 19.500.528/0001-58 EMPAI TECNOLOGIA EIRELI,
26.689.122/0001- 20 EDUARDO ALCÂNTARA CARDOSO – ME e 20.745.383/0001-
34 EDUARDO DOUGLAS FARIAS haviam sido constituídas, portanto, com
documentos falsos e em nome de pessoas inexistentes de fato, não restando
dúvidas de que o beneficiário OCULTO dessa fraude era EDUARDO WELBERT
NOGUEIRA DE CARVALHO (CPF 024.138.034-08). ... Essa conduta, por representar
dano ao erário, foi tipificada como sujeita à pena de perdimento ou à conversão
desse em multa equivalente ao valor aduaneiro no caso de mercadorias já
consumidas. ... 3.3 DA NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULAR IMPORTAÇÃO Em
diligência fiscal levada à cabo na sede da empresa EDUARDO ALCÂNTARA

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
4
CARDOSO - ME (Fantasia: PROTEC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS – CNPJ no
26.689.122/0001-20), foram retidos diversos itens devido às suspeitas de
importação irregular. Assim, após a separação e identificação completa de todas
as mercadorias, em 03/09/2018 foram lavradas intimações para comprovação da
origem dos produtos (vide anexo IV). Cientificado o sujeito passivo, através de seu
preposto, foram apresentadas diversas notas fiscais de compra de apenas alguns
produtos nas empresas ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS, GOHOBBY
COMPONENTES ELETRÔNICOS e GOLDEN DISTRIBUIDORA e de algumas faturas de
importação. Como a documentação apresentada na primeira intimação não
estava organizada e não identificava claramente os itens descritos, na data de
11/10/2018, o contribuinte tomou ciência por meio de AR de nova intimação
(TERMO DE INTIMAÇÃO OPID no 001/2018)para prestar os devidos
esclarecimentos adicionais (vide anexo V). Foi inclusive fornecido ao seu
advogado constituído uma planilha em arquivo eletrônico para facilitar a
identificação e correlação entre os itens retidos e os respectivos documentos
comprobatórios que deveriam ser apresentados. Entretanto, como se observa das
respostas em anexo (vide anexo VI), mesmo após sucessivas dilações de prazo,
não foi feita a prova da aquisição ou da regular importação dos seguintes itens
estrangeiros discriminados a seguir. Dos 220 itens relacionados na tabela 1 do
TERMO DE INTIMAÇÃO OPID no 001/2018, conforme destaques em “vermelho”
(anexo VII), alguns poucos itens foram ditos como tendo sido importados pela
empresa EDUARDO ALCÂNTARA CNPJ no 26.689.122/0001-20, outros poucos
como tendo origem em compras no mercado nacional e outros dois itens que
teriam sido remetidos para conserto pela empresa TERRENA AGRONEGOCIOS
LTDA - NF 180.502 e 181.257, mas sem qualquer indicação de números de série
que pudessem identificar as mercadorias. ... Diante desses fatos e considerando
outras provas aqui colacionadas que demonstram a recorrente oferta e venda de
produtos sem origem regular (vide itens 3.4 e 3.5), fica evidente que se trata de
produtos de procedência estrangeira sem a comprovação da regular aquisição ou
importação, de forma que o responsável incorreu na pena prevista no inciso X do
art. 105 do Decreto-lei 37/66 e sujeitou essas mercadorias ao perdimento. ... 3.4
DO ESTOQUE NEGATIVO Não só os produtos retidos no dia do cumprimento do
Mandado de Busca, mas também foi possível identificar que EDUARDO WELBERT
NOGUEIRA DE CARVALHO vinha comercializando outros produtos sem que
houvesse o registro de suas respectivas aquisições. Tal fato é mais uma prova
cabal de que o objetivo das empresas constituídas com documentos falsos era de
“dar aparência de legalidade” a produtos objeto introdução irregular no país.
Primeiro, foi identificado que os itens descritos na tabela 5 da intimação DIREP no
OPID 001/2018, os quais também não tiveram a origem comprovada pelo seu
defensor legal, não possuíam lastro suficiente em compras. ... Assim,
considerando que apenas 10 itens descritos como BATERIA DJI SPARK PART 3
foram adquiridos junto à empresa GOLDEN mediante NF-e no 219.576 em
30/04/2018 e que outros 10 itens com a mesma descrição foram revendidos para
a empresa GOHOBBY em 12/06/2018 através da NF-e no 391, os dados de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
5
registros de notas fiscais comprovam a venda de 26 BATERIA DJI SPARK - PARA
DRONE sem origem comprovada, caracterizando o chamado “estoque negativo” e
sujeitando essas mercadorias também à pena de perdimento. Segundo, além dos
produtos descritos como PHANTOM 3 STANDARD já descritos no item 3.5 adiante,
conforme se verá a seguir, foi também identificada a venda de pelo menos outros
101 drones PHANTOM 4 sem origem comprovada, caracterizando o crime de
descaminho mais uma vez. Conforme tabela abaixo, referente às notas fiscais em
nome da empresa CNPJ 19.500.528/0001-58 EMPAI TECNOLOGIA EIRELI contendo
produtos descritos como “DRONES PHANTOM 4”, verifica-se que em 09/08/2016,
após realizar poucas compras e algumas vendas, o estoque desses produtos
estava “zerado”. Entretanto, nos dias que se seguiram, mais vendas foram
realizadas, mesmo sem haver origem para esses produtos. Nesse período, apenas
entre 09/08/2016 e 31/12/2017, quando a empresa registrou sua primeira
entrada de importação em 08/01/2018, pode-se afirmar que foram revendidos ao
menos 69 DRONES PHANTOM 4 que totalizaram R$ 66.890,50 em vendas sem
origem. Dessa forma, não resta dúvidas de que, apenas nesse período, EDUARDO
WELBERT DE CARVALHO comercializou diversos drones de procedência
estrangeira e sem origem regular, caracterizando o crime de descaminho.
Com relação à empresa CNPJ 26.689.122 EDUARDO ALCÂNTARA CARDOSO ME, os
mesmos fatos se repetem. Curiosamente, em 23/05/2017 é registrada a primeira
venda contendo a descrição de DRONE PHANTOM 4, mesmo sem haver registro
de qualquer aquisição anterior desse produto. Assim, até a data de 04/10/2017,
sem qualquer compra anterior dessa mercadoria, a empresa já havia vendido um
total de 21 DRONES PHANTOM 4 (estoque negativo) sem que tivesse havido a
regular aquisição deles. Ao longo dos meses e anos seguintes, foram registradas
algumas compras e outras vendas, mas na data de 28/08/2018 tem-se que no
total do período a empresa ficou com um saldo comercializado de 32 DRONES
PHANTOM 4 de procedência estrangeira sem a comprovação da regular
introdução no mercado nacional. ... Do total de 32 drones sem origem
comercializados pela empresa EDUARDO ALCÂNTARA ME, foi possível definir o
valor de ao menos 21 deles, conforme tabela abaixo, porque não se misturaram
com nenhuma compra anterior. No total, o valor de revenda desses 21 DRONES
alcançou R$ 166.555,60. Todos esses dados, por conseguinte, corroboram as
provas de introdução irregular de mercadorias no país e explicam a existência de
diversos produtos descritos como DRONE PHANTOM 3 e PHANTOM 4 que foram
retidos e que não tiveram a regular origem comprovada. As empresas de
EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO funcionavam, portanto, como
“noteiras” para dar aparência de legalidade na comercialização de produtos
introduzidos irregularmente no país. 3.5 DAS DEMAIS PROVAS DE INTRODUÇÃO
IRREGULAR DE MERCADORIAS Com relação aos DRONES DJI MODELO PHANTOM
3 STANDARD, verifica-se que não foi feita a prova da regular importação ou
aquisição dos seguintes itens descritos na tabela abaixo. ... Adicionalmente,
consulta fornecida pelo funcionário da empresa mostra que na verdade esses
produtos não são novos e são recondicionados (“refurbished”). A consulta mostra

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
6
além disso que não são produtos distribuídos no Brasil, sendo mais uma prova
cabal da importação irregular deles. ... Por fim, os registros de notas fiscais
emitidas por suas empresas mostram que já havia revendido outros drones desse
mesmo modelo PHANTOM 3 STANDARD. Contudo, o que se vê é que a empresa
não tem registros dessas aquisições, seja no mercado interno ou no mercado
externo, o que demonstra que a EMPAI TECNOLOGIA e a EDUARDO ALCÂNTARA -
ME vinham atuando também como “noteiras” para dar aparência de legalidade a
alguns produtos por elas revendidos.
A relação abaixo, contento todos registros de notas fiscais contendo produtos
descritos como “PHANTOM 3 STANDARD” comprova que a empresa EDUARDO
ALCÂNTARA CARDOSO ME revendia produtos sem ter compras formais destes,
caracterizando mais uma vez o crime de descaminho. No total, apenas por essa
empresa, foram revendidos pelo menos 17 drones “PHANTOM 3 STANDARD” sem
qualquer registro de aquisição deles. ... Com relação à empresa EMPAI
TECNOLOGIA, apesar de constar aquisição de 06 drones PHANTOM 3 STANDARD
junto à empresa J.PLUS COMERCIAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP
22.156.168/0001-23, os registros de notas fiscais mostram que na verdade a J
PLUS atuou também como “noteira” para dar ar de legalidade a produtos também
descaminhados. ... Prova disso é que a J PLUS também não possui registros de
aquisições desses produtos, mas mesmo assim os revendeu para a EMPAI e para
outros clientes. ... Fica claro, portanto, que EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE
CARVALHO vinha se utilizando de suas empresas, constituídas com documentos
falsos, para “esquentar” produtos importados ilegalmente, como é o caso dos
itens encontrados em seu depósito no dia do cumprimento do Mandado de Busca
– MBA. 3.6 DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES Conforme se depreende das
provas e dos fatos e fundamentos aqui expostos, não há dúvidas de que o
verdadeiro beneficiário das infrações aqui apontadas é EDUARDO WELBERT
NOGUEIRA DE CARVALHO (CPF 024.138.034-08).
Cientificado, em 30/05/2019, conforme doc. de fls. 82, apresentou em
28/06/2019, a impugnação de fls. 131 e ss., com as alegações abaixo sintetizadas:
a) os reais destinatários das importações das mercadorias relacionadas no
processo seriam somente as pessoas jurídicas EMPAI e PROTEC, não haveria
qualquer responsabilização do sócio EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE
CARVALHO nas importações, revendas e emissões de notas fiscais realizadas
exclusivamente pelas pessoas jurídicas, tampouco qualquer forma de ocultação
do sujeito passivo na importação; b) não poderia ser responsabilizado pelas
infrações praticadas pelas pessoas jurídicas, haja vista que não teria praticado
atos dolosos ou culposos na administração de seus negócios, tampouco teria
agido com excesso de poderes ou infração de lei ou contrato social; c) as
mercadorias encontradas no estoque das empresas EMPAI e PROTEC contariam
com regular importação, não teria sido introduzidas clandestinamente no País, e
possuiriam documentos fiscais e idôneos que teriam sido anexados aos autos. d)
todas as notas ficais e declarações de importação que estariam em sua posse

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
7
teriam sido apresentadas aos autos, e comprovariam sua regular importação,
conforme apresentado em parecer, as mercadorias apreendidas sem nota fiscal e
comprovantes de regularidade, teriam sido deixadas por clientes para revisão,
manutenção e reparo; e) as operações realizadas pelo Impugnante e suas
empresas seriam íntegras e regulares, comprovando-se a boa-fé das empresas; f)
alguns documentos não teriam sido localizados pelo Impugnante, não estariam
sob sua pose, e teriam sido apresentados anteriormente pela Receita, devendo,
por conta disso a própria Receita Federal diligenciar para obter as cópias, sem
ocasionar qualquer prejuízo ao impugnante; g) não haveria fundamento para
prosseguimento do presente processo fiscal e encaminhamento ao Ministério
Público Federal, levando em conta que não haveria sonegação de tributos,
falsificação de declarações de importação, notas fiscais ou qualquer outro crime
doloso praticado pelo Impugnante ou suas empresas; h) teria restado
exaustivamente demonstrado a licitude das atividades desempenhadas pelo Sr.
EDUARDO com a constituição de suas empresas, apesar da falsidade de
documento de identidade, as atividades desenvolvidas por EMPAI e PROTEC
sempre teriam sido foram lícitas e regulares, devidamente registradas nos órgãos
competentes e em cumprimento aos recolhimentos tributários exigidos das
pessoas jurídicas; i) a atividade e os recursos auferidos por estas empresas não
possuiriam qualquer relação com os crimes pelos quais o sócio é investigado; j)
todos os impostos incidentes nas operações de importação teriam sido
regularmente recolhidos pelas empresas importadoras, não haveria que se falar
em crime de descaminho ou mercadorias descaminhadas; k) teria sido
comprovado que durante o funcionamento das empresas EMPAI e PROTEC teria
ocorrido uma mistura de estoque entre as duas pessoas jurídicas — tendo isto
ocasionado no fato de que algumas mercadorias estavam registradas em nome da
EMPAI, mas constando no estoque da PROTEC, e vice e versa. l) tal condição não
caracterizaria "estoque negativo” ao analisarmos os estoques e compra e venda
dessas duas empresas, verificamos que o resultado final será positivo e concreto,
não há (e nunca houve) maior número de vendas do que a mercadoria constante
no estoque. m) Poderia haver confusão administrativa no âmbito interno das duas
empresas, mas nunca falta/falha de recolhimento dos tributos devidos ao Fisco; n)
no caso da revenda de produtos importados, não haveria a incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), haja vista que não foram modificados ou
sofreram qualquer processo de industrialização, necessários à incidência do
referido imposto; o) os drones importados pelas duas empresas (NCM 8802-
2090), quando da revenda, não constituiriam fato gerador tributário para
incidência do IPI, pois, conforme relatado, seriam apenas revendidos à outras
empresas fornecedoras e não sofreriam alteração ou novo processos de
industrialização; p) Concluiu alegando que a juntada de laudo contábil aos autos,
com análise dos documentos fiscais, comprovariam a inexistência de
irregularidade nas operações ou sonegação no pagamento dos tributos e na
emissão das notas fiscais. q) O parecer teria demonstrado que o cálculo efetuado
pela RFB estaria equivocado, e a eventual necessidade de recolhimento dos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
8
valores e manutenção da condenação do Sr. EDUARDO deve se dar no montante
de R$ 763.561.78 (setecentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e um
reais e setenta e oito centavos), conforme detalhado a seguir:

Requereu por fim, que caso seja mantida a penalidade, imposta pelo presente
procedimento fiscal, requer-se seja analisado o Parecer de Considerações
anexado, para que o valor eventualmente devido deva ser minorado para a
quantia de R$ 763.561,78 É o Relatório.
A 2a Turma da DRJ/SPO, em 14 de novembro de 2019, pelo acórdão no 16-90.873,
julgou improcedente a impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO.
PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA. Restando comprovada a
interposição fraudulenta, incontroverso o entendimento da fiscalização de
ocorrência da infração prevista pelos arts. 673, 675, inciso IV, 689 e §1° do
Decreto n° 6.759/09 e arts. 73, §§ 1° e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03, considerada
dano ao Erário, punida com a multa correspondente ao respectivo valor
aduaneiro, caso elas não sejam localizadas ou tenham sido consumidas. SUJEITO
PASSIVO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. CONTRIBUINTE E RESPONSÁVEL.
Na importação realizada com interposição fraudulenta em que for identificado o
real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo são
qualificados como sujeito passivo dos tributos e penalidades incidentes na
operação. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, o interveniente apresentou tempestivo recurso voluntário, no
qual afirma, em síntese: i) a falsidade ideológica de Eduardo Welbert Nogueira de Carvalho não
representa ocultação do sujeito passivo nas importações realizadas exclusivamente pelas
empresas EMPAI e PROTEC; ii) exclusão do sócio Sr. Eduardo do polo passivo da presente
fiscalização e do processo em comento; iii) regularidade das importações dos produtos importados
pelas empresas EMPAI e PROTEC; iv) os produtos e peças constantes nas tabelas, quando
importados, são regulares e possuem documentação fiscal comprobatória. Ausência de análise
dos argumentos por parte da receita federal; v) Impossibilidade de se considerar fraudulenta as
empresas criadas por Eduardo Welbert Nogueira de Carvalho, tampouco as operações de
importação realizadas; vi) integridade das relações comerciais realizadas pelas empresas EMPAI e
PROTEC – os produtos importados contam com a totalidade de recolhimento dos impostos
devidos; vii) as empresas EMPAI e PROTEC não constituem empresas “noteiras” tampouco foram

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
9
criadas para fins ilícitos; viii) Impossibilidade de apresentação dos documentos comprobatórios –
necessidade de diligência.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende parcialmente os requisitos de admissibilidade,
portanto dele tomo parcial conhecimento.
A parte não conhecida refere-se ao argumento de defesa apresentado pelo
recorrente quanto à desproporcionalidade da pena em relação à suposta infração cometida,
esbarrando respectiva afirmação na impossibilidade de análise de argumentos de cunho
inconstitucional, conforme dispõe a Súmula CARF no 02.
Em relação aos demais argumentos, em especial à suscitada prescrição
intercorrente pelo recorrente em petição apresentada após o recurso, tendo em vista a
contemporaneidade do julgamento pelo STJ, entendo melhor tecer algumas considerações.
De início, destaco que não analisarei o mérito dos argumentos, tão menos as provas
acostadas pela fiscalização e pelo recorrente, sem adentrar na configuração ou não da infração
apontada pelo auto de infração, porque entendo que a multa substitutiva da pena de
perdimento, pelo revestimento de natureza aduaneira, atrai a prescrição intercorrente e o
sobrestamento do feito, sob os termos dos artigos 99 e 1001, do Regimento Interno deste
Conselho.
Contudo, as considerações que entendo melhor serem exploradas neste voto,
referem-se às curiosas investidas quanto à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema
1293, especificamente quanto i) marco da contagem do prazo de três anos da prescrição
intercorrente, e ii) debate sobre a natureza das multas aduaneiras.
Para conduzir o presente voto, vale, antes, mencionar qual a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1293:

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O
disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos. Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de
processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos
em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma. Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
10
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
O acórdão publicado – Recurso Especial no 2147578, tem como ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO
COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE
PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS
VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas
havidas entre particulares e os entes sancionadores que componham a
administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios)
e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto
no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção
por infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto
70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de
natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito
estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
11
é desimportante para a definição da natureza jurídica da norma
descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que
deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não
obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha
sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada. O
procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a natureza
das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza administrativa
não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o legislador
ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas segundo
processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer
que nos processos administrativos fiscais instaurados para a constituição
definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão normativa
específica acerca da prescrição intercorrente a razão determinante para se
impedir o reconhecimento da extinção do crédito por eventual demora no
encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de suspensão da
exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do prazo de
prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma Nesse
particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
a instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de
extinção do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi
do julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
12
art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo
administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não
tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito
correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito
administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a
fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado. concreto, o acórdão recorrido
negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica
vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido sobre a
matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no
REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp
2.148.053/RJ). 8. Recurso especial provido.
Pois bem.
Do marco da contagem do prazo de três anos para configurar a prescrição da pretensão punitiva
da Administração Pública – art. 1, par. 1o, da Lei 9.783/1999
A controvérsia e dúvida que se instaura neste Conselho a partir da tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.293, diz respeito ao marco inicial e final da contagem do
prazo de três anos para configurar a prescrição intercorrente e a perda da pretensão punitiva da
Administração Pública, conforme dispõe o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.

Me parece haver uma confusão conceitual para delimitar a natureza do despacho hábil á interrupção da
prescrição intercorrente, tendo sido abordado, em determinados posicionamentos, que basta para tanto, o

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
13
mero despacho de encaminhamento, ou qualquer despacho de mero expediente organizacional para que
se interrompa o aludido prazo.
Contudo, entendo que o despacho ou julgamento posto pela legislação deve
carregar a força de um despacho interlocutório, não só porque caminha ao lado e complementa o
termo normativo “julgamento”, mas principalmente porque os despachos de mero expediente se
relacionam à questões administrativas simples e não essenciais ao processo, com objetivo de
manutenção do iter que deve seguir, sem solucionar a lide, ou sem qualquer interferência de
questões de direito material ou processual (saneamento, por exemplo), que surgem durante o
processo.
O mero despacho é vazio de cunho decisório e não pode ensejar, portanto, a
interrupção do prazo prescricional descrito no parágrafo 1, artigo 1°, da Lei 9.873/1999.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em 2025:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669321 - DF (2024/0217697-0)
DECISÃO
Trata-se de agravo manejado pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE contra decisão que não admitiu recurso especial,
este interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF,
desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região, assim ementado (fl. 627):
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE).
MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. AUSÊNCIA DE
CAUSA INTERRUPTIVA. LEI 9.873/99. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, "prescreve em cinco anos a
ação punitiva da Administração Pública Federal, direta ou indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor (...)". Continua o parágrafo primeiro que "incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho (...)".
2. Simples despacho com solicitação de informações ao Ministério
Público Federal sobre ao andamento processual de Ação Civil Pública,
com objeto semelhante ao do processo administrativo, invocado
como marco interruptivo do prazo prescricional, não configura ato
com força de movimentação processual ou ato inequívoco que
importe apuração do fato, de forma a afastar a inércia administrativa

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
14
no caso concreto, notadamente em um contexto no qual o CADE
atuava na ação civil pública na condição de amicus curiae.
3. Apelação do CADE a que se nega provimento.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 669/681).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além de
divergência jurisprudencial, violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC; 1o e 2o da Lei n. 9.873/99. Sustenta que: (I) o acórdão proferido
pelo Tribunal de origem é omisso "o quanto a todos os atos que
efetivamente deram impulso ao processo administrativo, ainda que
se considerem atos de mero expediente." (fl. 706); e (II) não se
verifica, na espécie, a ocorrência da prescrição intercorrente tendo
em vista que a prática, pela autarquia ora agravante, de atos de
impulso do procedimento administrativo. Ressalta que "a lei não
exige, no âmbito da prescrição intercorrente, a prática de atos
qualificados como aqueles que são exigidos para a interrupção da
prescrição direta." (fl. 714). Aduz, em acréscimo, que "é notória a
confusão perpetrada pelas Instâncias e origem acerca das causas de
interrupção das diferentes modalidades de prescrição, assim como
restou incontroversa nos autos a prática de atos de impulso do
processo administrativo e, portanto, a ausência de sua paralisação
por mais de 3 (três) anos após sua instauração." (fl. 717).
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não prospera.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e
1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Com efeito, sobre o tema tido como olvidado, a Corte Regional
consignou (fls. 628/632):
A controvérsia trazida a esta Corte gira em torno da interpretação e
alcance do instituto da prescrição no âmbito dos processos
administrativos federais.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
15
No caso, trata-se de instauração do Processo Administrativo no
08000.009354/97-82 pela Secretaria de Direito Econômico - SDE, na
data de 19/07/01, visando à apuração de existência de cartel entre as
companhias distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) nos
municípios de Porto Alegre e Canoas, no Estado do Rio Grande do
Sul.
Busca o processo administrativo apurar a existência da prática de
infrações contra a ordem econômica previstas na Lei no 8.884/94,
conhecida como Lei Antitruste, almejando a aplicação de sanção de
natureza administrativa.
Paralelamente ao processo administrativo, consta nos autos que foi
proposta Ação Civil Pública no 97.00.21424-9/RS, distribuída para a 2a
Vara Federal de Porto Alegre/RS, com objeto semelhante ao do
processo administrativo, buscando indenização civil em razão do
ilícito antitruste, sentenciada na data de 13/01/2010, julgando
parcialmente procedentes os pedidos.
Pelo extrato processual apresentado nos autos (fl.
464/465), o ponto discutido refere-se ao período compreendido
entre 26/08/2004 e 31/03/2010 em que a autoridade administrativa
praticou apenas dois atos no processo: o envio de Ofício ao MPF
solicitando informações sobre o andamento da Ação Civil Pública,
feitos em 27/09/2005 e em 26/09/2008.
A Lei no 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição
para o exercício da ação punitiva da Administração Pública Federal,
sobre o assunto, assim dispõe:
[...]
A leitura do dispositivo acima transcrito revela a
existência de dois tipos de prescrição, aquela relativa ao jus puniendi
do Estado, ou seja, o prazo quinquenal para a Administração Pública
iniciar o processo administrativo de apuração e sanção do ilícito na
esfera administrativa, descrita no artigo primeira da citada lei, e a
denominada prescrição intercorrente, trienal, que ocorre após a
instauração do processo, por inércia administrativa na sua condução.
Quanto à prescrição punitiva, o artigo segundo prevê as
hipóteses de sua interrupção, elencando-as nos incisos I a IV.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
16
Já o parágrafo primeiro, do artigo primeiro, trata, de
forma inconfundível, da prescrição incidente sobre a desídia
administrativa, após a instauração do processo. Veja que a redação
do artigo revela que a intenção do legislador é evitar a eternização do
processo, estabelecendo um prazo prescricional para o caso de
imobilismo da autoridade administrativa em praticar os atos
necessários que conduzam o processo ao seu desfecho final.
É indiscutível que ambas acabam por alijar o poder
punitivo do Estado, pelo decurso do tempo, contudo, as causas de
interrupção são distintas.
Nos termos literais do parágrafo primeiro, do artigo
primeiro, ocorre a prescrição intercorrente caso o processo
administrativo fique paralisado, por mais de três anos, aguardando
julgamento ou despacho, o que violaria o princípio da eficiência que
deve orientar toda a atuação administrativa.
Neste caso, os atos que seriam hábeis a interromper a prescrição
intercorrente seriam aqueles necessários a conduzir o processo
administrativo ao seu julgamento.
Neste ponto, de fato, a sentença atacada fundamenta a ocorrência
da prescrição intercorrente no inciso II, do artigo 2o, da lei em
comento, em razão da comprovação de que não foi praticado, no
período compreendido entre 26/08/2004 e 31/03/2010, nenhum ato
que importe inequivocamente em apuração do fato.
Contudo, apesar de entender que o juízo de primeira instância fez
confusão entre as causas de interrupção da prescrição para
fundamentação da sentença, a análise dos autos demonstra que os
atos praticados no interstício de mais de cinco anos não foram
considerados causas de interrupção da prescrição intercorrente
prevista no artigo primeiro, parágrafo primeiro, da Lei no 9.873/99,
nem da prescrição punitiva prevista no artigo segundo.
Na medida em que a lei estabelece como causa de interrupção da
prescrição intercorrente o julgamento da causa processual ou um
despacho, este tendente a impulsionar o processo ao seu
encerramento, ao seu objetivo final, tem-se que a expedição de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
17
ofício solicitando informações sobre andamento processual não se
traduz como um ato com esse objetivo.
Interessante pontuar que o objeto dos ofícios é apenas a solicitação
de informações sobre andamento processual, informações,
inclusive, públicas e disponíveis para consulta pela internet, não
havendo promoção de nenhuma movimentação, impulso ou
inovação processual.
Apenas em 31/03/2010 é que houve nova movimentação, com a
determinação de intimação das representadas para especificação de
provas (fl. 465), revelando que o processo ficou mesmo paralisado
durante lapso temporal de mais de cinco anos.
Neste contexto, mesmo que se trate de despacho de mero
expediente, ele deve servir para impulsionar o processo, para fins de
afastar a incidência dos efeitos da prescrição, o que leva à conclusão
de inércia administrativa da condução processual.
Também não foi verificada a interrupção da prescrição punitiva, pois
não restou caracterizada a prática de nenhum dos atos previstos nos
incisos do artigo segundo, especificamente o inciso III, qualquer ato
inequívoco que importe a apuração do fato.
A solicitação de informações sobre andamento processual não pode
ser considerado ato inequívoco de apuração dos fatos. Caso a
intenção fosse, realmente, de instrução processual, o pedido seria
dirigido pontualmente ao envio de cópia de documentação específica
destinada à comprovação ou apuração de autoria ou materialidade
dos fatos investigados no processo administrativo, o que não
ocorreu.
Ademais, o próprio CADE participou da ACP, na condição de amicus
curiae, cujo objetivo é justamente auxiliar o julgador oferecendo
esclarecimentos sobre as questões discutidas no processo, o que
demonstra que tinha conhecimento do conteúdo probatório daquela
ação judicial e do que poderia ser útil para a instrução do processo
administrativo.
[...]
Dessa forma, entendo que restou caracterizada a ocorrência da
prescrição intercorrente, bem como a ocorrência da prescrição

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
18
punitiva estatal, em razão da paralisação dos autos, pendente de
julgamento ou despacho de movimentação processual ou da prática
de ato inequívoco de instrução processual, no período de 26/08/2004
a 31/03/2010, portanto, por mais de cinco anos.
Não ficou configurada, pois, a alegada omissão.
(...)
(AREsp n. 2.669.321, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 21/05/2025.)
Ainda, no Tribunal Regional Federal da 1a Região:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO POR MAIS DE TRÊS
ANOS. ARTIGO 1o, § 1o, DA LEI No 9.873/1999. NULIDADE DA CDA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento
interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Ji-Paraná/RO, que rejeitou a exceção de pré-
executividade e afastou a ocorrência da prescrição intercorrente no
processo administrativo, bem como a prescrição da pretensão
punitiva. 2. O agravante sustenta que houve prescrição intercorrente
devido à paralisação do processo administrativo por mais de três
anos sem despacho ou julgamento, conforme previsto no artigo 1o, §
1o, da Lei no 9.873/1999. 3. Afirma, ainda, que transcorreu prazo
superior a cinco anos entre o descumprimento do pagamento da
multa e a inscrição do débito em dívida ativa, sem que tenha havido
citação válida. 4. Em contrarrazões, o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) argumenta
que a multa tem natureza não tributária, não sendo aplicáveis as
disposições do Código Tributário Nacional, e que não houve
paralisação superior a três anos no processo administrativo. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Verificar se houve a prescrição
intercorrente
no
processo
administrativo
que
resultou
na
constituição do crédito executado, nos termos do artigo 1o, § 1o, da
Lei no 9.873/1999, bem como analisar a prescrição da pretensão
punitiva da Administração para a cobrança da multa. III. RAZÕES DE
DECIDIR

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
19
1. O artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 estabelece que ocorre a
prescrição
intercorrente
nos
processos
administrativos
que
permanecerem paralisados por mais de três anos, sem julgamento ou
despacho, impondo o arquivamento dos autos.
2. O exame do processo administrativo demonstra que houve a
lavratura do auto de infração em 04/11/2009 e notificação inicial em
16/11/2009, sem apresentação de defesa administrativa pelo
autuado.
3. Após essa data, a única medida instrutória relevante ocorreu em
25/02/2013, quando foi realizada consulta ao SICAFI para
averiguação de antecedentes ambientais do agravante. Considerando
que essa movimentação se deu após mais de três anos da notificação
inicial, configura-se a prescrição intercorrente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
Regional
Federal
reconhece
que
simples
movimentações
processuais de caráter burocrático ou despachos de mero
expediente não têm o condão de interromper a prescrição
intercorrente administrativa.
5. Além disso, quanto à prescrição da cobrança da multa
administrativa, o STJ, no julgamento do REsp 1.115.078/RS (Tema
329), consolidou o entendimento de que a Administração Pública
tem o prazo de cinco anos, contado do término do processo
administrativo, para promover a execução da penalidade imposta.
6. No caso concreto, o processo administrativo encerrou-se com a
notificação da decisão homologatória em 01/06/2015, e a execução
fiscal foi ajuizada em 29/08/2016, dentro do prazo prescricional de
cinco anos. No entanto, a prescrição intercorrente já havia sido
consumada, tornando nula a Certidão de Dívida Ativa que embasa a
execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 1. Agravo de instrumento provido. --
----------------------------------------------------------------------
Legislação
relevante citada: Lei no 9.873/1999, artigo 1o, § 1o. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.115.078/RS, relator Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010;
TRF1, AC 1005412-07.2017.4.01.3500, relator Desembargador
Federal
Roberto
Carvalho
Veloso,
PJe
04/02/2025.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
20
(AG 0034352-23.2017.4.01.0000, JUIZ FEDERAL WAGNER MOTA
ALVES DE SOUZA, TRF1 - DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, PJe 27/02/2025
PAG.)
DIREITO
AMBIENTAL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO
PUNITIVA
E
INTERCORRENTE.
INSUFICIÊNCIA
DS
ATOS
ADMINISTRATIVOS PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE A PANDEMIA. INAPLICABILIDADE
NO CASO CONCRETO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) contra decisão proferida pelo Juízo da ação anulatória no
1001664-93.2024.4.01.3605. A referida decisão liminar concedeu
tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no
457591-D, acolhendo a tese de prescrição punitiva administrativa.
2. Nos termos da Lei n. 9.873/1999, o prazo prescricional para
apuração de infrações administrativas e aplicação de sanções é de
cinco anos, salvo a ocorrência de atos interruptivos, os quais devem
ser inequívocos e direcionados à apuração dos fatos, nos termos do
art. 2o da norma. 3. Não se configuram como marcos interruptivos
atos administrativos genéricos, despachos de mero expediente ou
movimentações processuais que não impliquem apuração efetiva da
infração.
4. A prescrição intercorrente, prevista no art. 1o, §1o, da Lei n.
9.873/1999,
incide
quando
o
procedimento
administrativo
permanece paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, não sendo qualquer movimentação apta a
interrompê-la.
5. A suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pelo parágrafo
único do art. 6o-C da Lei n. 13.979/2020, em razão da pandemia da
COVID-19, não exime a Administração de demonstrar a continuidade
dos atos de apuração no período anterior ou subsequente à
suspensão.
6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada,
considerando a ausência de atos interruptivos válidos que impeçam a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
21
consumação da prescrição punitiva e intercorrente. 7. Agravo de
Instrumento desprovidO.
(AG
1032929-64.2024.4.01.0000,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO)
Isto posto, entendo que o presente processo, sem despachos considerados
hábeis à interrupção da prescrição intercorrente, decorridos mais de três anos entre o
auto de infração e o acórdão de impugnação, está sujeito à prescrição intercorrente.

Natureza da multa aduaneira
Como dito, o segundo ponto a ser tratado é a dúvida que tem sido levantada
em relação à natureza das multas aduaneiras, posto que a tese esposada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob o Tema 1293, afirma de forma categórica que aquelas com caráter
híbrido – postuladas com caráter aduaneiro e com nítidos reflexos tributários, além das
eminentemente aduaneiras, estão sob a guarida da prescrição intercorrente.
Excluiu, de forma expressa, o que possui natureza tributária.
A verdade é que há muito tempo as decisões do CARF, pelo menos em parte,
têm sido endereçadas a segregar o direito aduaneiro do direito tributário, tal como é visto
também na doutrina e na construção da jurisprudência judicial sobre diversos temas
aduaneiros, especialmente quando se trata de natureza da temática envolta no processo
administrativo em debate.
A controvérsia relativa à natureza das penalidades aduaneiras não foge da
respectiva perspectiva e, me parece ter sido reacendida pela decisão proferida quanto à
aplicabilidade da prescrição intercorrente às multas aduaneiras, no Tema 1293, julgado
recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a guarida dos Recursos Repetitivos.
No presente processo, discute-se a multa substitutiva da pena de
perdimento, tendo em vista suposta interposição fraudulenta verifica nas operações
internacionais da recorrente, portanto, o recorte, neste processo, será respectiva multa.
A expressão interposição fraudulenta foi positivada no nosso ordenamento
por meio da Medida Provisória 66, de 29 de agosto de 2002, posteriormente convertida na
Lei 10.637, de 27 de dezembro de 2002. A referida norma deu nova redação ao artigo 23
do Decreto-Lei 1.455, de 07 de abril de 1976, estabelecendo no seu inciso “v” o seguinte
(os destaques são nossos):
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
22
[...] V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação,
na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o. O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput
deste artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) § 2o. Presume-se
interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o. As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Em que pese gritante a natureza jurídica posta pela norma, que é aduaneira,
é importante demonstrar que o marco que deve ser utilizado como pressuposto básico
para análise da predominância de natureza aduaneira ou tributária, é a Constituição
Federal.
Nota-se que, dentre a doutrina e jurisprudência, parte-se da análise de qual é
o objeto tutelado pela norma constitucional e infraconstitucional, ainda que carregue, de
forma equivocada – segundo a própria jurisprudência do CARF, equivocados resquícios
tributários.
O controle aduaneiro, disposto pelo artigo 237, da Constituição Federal,
zela em normas de conduta e em normas de controle sistêmico, não só – aliás, essa é a
menor das preocupações, a arrecadação tributária, mas sim, a entrada e saída de
mercadorias, em combate direto a infrações que induzem prejuízo a esse controle, que
prejudicam a saudável operacionalização entre todos os intervenientes do comércio
exterior.
E esse é o bem tutelado pelo direito aduaneiro, esse é o marco que me
utilizo para afirmar categoricamente que as normas vigentes que carregam natureza
aduaneira são aquelas que, primordialmente, ensejam o controle aduaneiro.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
23
A arrecadação tributária, além de estar escalada em outro capítulo da
Constituição Federal (artigo 145 a 162), embora se apresente como reflexo de alguma
dinâmica das operações internacionais – como a cobrança da diferença de tributos nos
casos de revisão aduaneira e classificação incorreta de mercadorias, não tem qualquer
predominância, e, sequer, pode ser considerada como a fonte do reconhecimento do
litígio quando se trata de direito aduaneiro.
Esse posicionamento não é só meu, conforme podemos verificar em diversos
acórdãos proferidos pelo Conselheiro Rosaldo Trevisan:

Acórdão no 3403-002.865 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
“(...) A leitura do histórico da legislação sobre importações efetuadas
por terceiros no Brasil (conta e ordem e encomenda), efetuada pela
empresa, é substancialmente equivocada. A uma, porque imagina
que as alterações legislativas tiveram por escopo principal a disciplina
do IPI. A duas, porque entende que só existe fraude ou simulação se
o ocultado for equiparado a importador.
A questão referente ao IPI é uma, mas não a motivação de todo
arcabouço legislativo disciplinando as importações por conta e ordem
e encomenda, prática que pode ser prestar a propiciar
subfaturamento, sonegação na tributação interna, burla a controles
administrativos e à habilitação, e fuga à parâmetros de seletividade
aduaneiros (canais de conferência mais rigorosos). Assim, a
construção jurídica desenvolvida a pena com perdimento, v.g., uma
empresa que recolhe todos os tributos devidos (inclusive o IPI), mas
ainda assim oculta terceiro de forma fraudulenta em operação de
comércio exterior. A visão exclusivamente tributária do comércio
exterior é míope, e ignora os contornos aduaneiros das operações.
Veja-se que o fisco aponta, na autuação, possíveis benefícios
obtidos com a fraude, sendo a “quebra da cadeia do IPI” um deles.
(...) A empresa afirma ainda não ter existido dano ao Erário, pois não
houve “quebra da cadeia do IPI”. A alegação revela dois
entendimentos equivocados em relação à interposição fraudulenta.
O primeiro de que toda a construção legislativa que rege a matéria
teve preocupação exclusivamente tributária, quando a temática

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
24
afeta à interposição fraudulenta é predominantemente aduaneira,
ligada à gestão de risco nas operações de comércio exterior. (...)

Acórdão no 3401-004.383 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
“(...) E, na aplicação da multa aduaneira prevista em tal
enquadramento (na presente autuação sequer se questiona a
premissa fiscal de impossibilidade de apreensão), é absolutamente
irrelevante haver falta de pagamento de tributos. Ainda que a
fiscalização tenha destacado que as notas fiscais sequer destacavam
IPI, cabe recordar que a penalidade aplicada tem fundamento no
artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
O “dano ao Erário” referido na legislação tem pouca relação com
“sonegação fiscal”, pois a infração não é de natureza tributária. É
cristalino que o texto do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976
(essencialmente no caput e no § 1o) não está a dizer que só quando
ocasionarem dano ao Erário as infrações ali referidas serão punidas
com o perdimento. Ele está, sim, trazendo claramente duas
afirmações: (a) as infrações ali relacionadas consideram-se dano ao
Erário; e (b) o dano ao Erário é punido com o perdimento. Disso,
silogisticamente, pode-se afirmar que as infrações ali relacionadas
são punidas com o perdimento. Não há margem para discussão se
houve ou não “dano ao Erário”, no caso concreto. Seria improdutivo
discutir, v.g., o dano ao Erário no caso de abandono de mercadorias
pelos importadores (conduta tipificada no inciso II do referido artigo
23).

Acórdão no 3402-002.255 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
“(...) A recorrente alega, em seu recurso voluntário, que a nova
redação lhe é mais favorável, permitindo a configuração da denúncia
espontânea no caso em apreço. E que restaria então afastada sua
responsabilidade, tendo em vista a retroatividade benigna, prevista
no art. 106, II, “b” do CTN, pois com a substituição da pena de
perdimento por uma multa, houve uma transformação da natureza

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
25
da infração, que agora admite o pagamento em pecúnia. Em relação
ao alegado, convém inicialmente destacar que foram duas as
alterações promovidas no § 2o.
A primeira delas foi no sentido de alargar a aplicação do instituto
também às penalidades de natureza administrativa. Nisso andou mal
o legislador, porque ao não conceituar o que entende como
“infrações de natureza administrativa” fez com que persistisse o
problema de indeterminação da redação original, que não
conceituava o que se entende por “infrações de natureza tributária”.
A rigor, as penalidades tributárias são espécies do gênero
penalidades administrativas (toda penalidade tributária é exigida pela
Administração e, nesse sentido, é administrativa).
Mas se o legislador usasse a expressão “administrativa” nesse
sentido
lato,
a
expressão
“tributária”
seria
absolutamente
desnecessária. Uma outra leitura do comando seria no sentido de
que com “infrações de natureza administrativa” o legislador quis
tratar daquilo que a legislação aduaneira (art. 169 do Decreto-Lei no
37/1966) denomina de “infrações administrativas ao controle das
importações”. Não nos alongaremos na discussão dessa primeira
alteração, porque ela não é tão significativa para o deslinde do
presente feito. Basta que tenhamos em mente que a multa em
discussão (resultante da impossibilidade de aplicação da pena de
perdimento) definitivamente não possui natureza tributária.

Acórdão no 3403-002.865 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
Assunto: Regimes Aduaneiros Período de apuração: 04/03/2004 a
09/11/2006
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRORROGAÇÕES. ALTERAÇÕES. CIÊNCIA. A prorrogação ou alteração
do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) poderá ser efetuada por
meio de registro eletrônico efetuado pela autoridade outorgante,
divulgando a informação na internet, para ciência/acompanhamento
do sujeito passivo. RESPONSABILIDADE. INFRAÇÕES. IMPORTAÇÃO.
SOLIDARIEDADE. AUTUAÇÃO ISOLADA DO IMPORTADOR DE FATO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. A ausência do importador de direito na

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
26
autuação (ocultante) não exclui a responsabilidade do autuado
(importador de fato / ocultado). PENALIDADE ADUANEIRA.
DECADÊNCIA. Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade
se extingue no prazo de cinco anos a contar da data da infração,
conforme estabelece o art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA. A
interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser
comprovada ou presumida. A interposição presumida é aquela na
qual se identifica que a empresa que está importando não o faz para
ela própria, pois não consegue comprovar a origem, a disponibilidade
e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim, com
base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do
Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a interposição e aplica-se o
perdimento. Segue-se, então, a declaração de inaptidão da empresa,
com base no art. 81, § 1o da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei no 10.637/2002. A interposição comprovada é caracterizada
por um acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e
quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade
ser conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora
a multa por acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete somente o
acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”. IMPORTAÇÃO
POR CONTA E ORDEM. PRESUNÇÃO. RECURSOS. TERCEIROS.
Conforme art. 27 da Lei no 10.637/2002, a operação de comércio
exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro
presume-se por conta e ordem deste. DANO AO ERÁRIO.
PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL. No art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem dano ao
Erário, são punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É
inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao Erário no
dispositivo citado, visto que o dano ao Erário decorre do texto da
própria norma legal.
No mesmo sentido, entende Rodrigo Mineiro2, conforme se verifica:
“(...) Entendemos que o ponto de partida para a análise das infrações
aduaneiras é a violação do bem jurídico tutelado: o controle

2

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
27
aduaneiro. Na análise do tipo infracional aduaneiro e sua
correspondente penalidade administrativa/aduaneira, a ação ou
omissão definida pela legislação aduaneira como infração deve ser
verificada independentemente de sua finalidade arrecadatória e
considerando seu bem jurídico tutelado.
(...) Toda a normativa de combate à interposição fraudulenta de
terceiros no comércio exterior brasileiro se fundamento no artigo
237 da Constituição Federal, no qual consta a expressa referência ao
controle aduaneiro pela constituinte: (...)”

Acórdão no 3101-001.813 - Relatoria do ex-Conselheiro Rodrigo
Mineiro:
(...) O dispositivo constitucional reproduz a principal função
aduaneira: o controle exercido sobre o comércio exterior. Trata-se da
adoção pelo constituinte brasileiro do princípio do controle
aduaneiro1, sem o qual não haveria função aduaneira, retratando
também o princípio da soberania nacional2. Pode-se considerar o
Controle Aduaneiro como o bem jurídico tutelado pelo Direito
Aduaneiro, representando o poder soberano do Estado e seu poder
de polícia, atuando na proteção da sociedade, através do combate à
importação de mercadorias de importação restrita ou proibidas,
como instrumento de combate ao tráfico de drogas, de armas e
lavagem de dinheiro, como proteção à sociedade no que diz
respeito à saúde pública e proteção do meio ambiente, além da
proteção da economia nacional. Reflete também outra característica
do Direito Aduaneiro: a formalidade requerida nos atos praticados
junto à administração aduaneira, não como mera obrigação acessória
e burocrática, mas como medida de controle e segurança dos atos
aduaneiros praticados. Portanto, toda a análise das normas
infraconstitucionais aduaneiras e operações de comércio exterior
devem ter como referência a obediência ao controle aduaneiro, por
expressa determinação constitucional.
A ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação,
inclusive interposição fraudulenta de terceiros consiste em uma
infração tipificada como dano ao Erário, conforme previsto no art. 23,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
28
inciso V, do Decreto-Lei 1.455/1976, independentemente de se
identificar qual a vantagem (financeira ou não) efetivamente obtida
com as operações.
Marco Antônio Abdo, em brilhante explanação sobre o tema,
apontou a diferença entre o conceito de dano ao Erário do conceito
de dano que é utilizado no Direito Civil: não está relacionado à
ocorrência de lesão patrimonial ou moral; não requer,
necessariamente, considerações sobre questão do pagamento de
tributos, salvo nos casos em que tal fato é previsto no tipo aduaneiro;
e alcança somente as situações elencadas pelo art. 23 do Decreto-lei
no 1.455/1976, c/c art. 105 do Decreto-lei no 37/1966, de forma
taxativa, sendo inclusive aplicável a bens imunes ou isentos. Tal
interpretação decorre da identificação do bem tutelado pelo Direito
Aduaneiro, o controle, ao invés do caráter meramente
arrecadatório do Direito Tributário. Importa-se, na análise da
infração, a violação do controle aduaneiro mediante fraude ou
simulação, e que o dano ao Erário decorreu dessa conduta ilícita
tendente a burlar a Administração Aduaneira.(...)”
E, no mesmo sentido, em relação à mesma penalidade aqui aplicada, entende
o Presidente desta turma, no Acórdão no 3402-012.145, julgado em 21 de agosto de 2024:
No presente processo, todas as infrações identificadas pela
Fiscalização estão desvinculadas do pagamento de tributos e todas
elas estão relacionadas com o registro das declarações de
importação, de tal sorte que a decadência se operaria, para elas, com
o decurso do prazo de cinco anos do registro das declarações de
importação. Como as datas de registro das declarações de
importação contavam com mais de cinco anos no momento da
ciência do Auto de Infração, conforme demonstra a Tabela 4 do
Acórdão 109-002.146 - 10a Turma da DRJ09, a DRJ concluiu que o
fato decadencial já havia atingido todas as declarações de
importação que haviam sido objeto de lançamento, e por isso decidiu
pela procedência das impugnações e pela exoneração do crédito
lançado.
E tem razão a DRJ.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
29
A multa por cessão de nome (art. 33 da Lei no 11.488, de 2007), a
multa por omissão de informação quanto à vinculação entre o
importador e o exportador (art. 69, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833, de
2003, c/c art. 86 da MP no 2.158-35, de 2001) e a multa sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço praticado ou arbitrado
(art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, da Lei no 10.833, de 2003) são
multas eminentemente
aduaneiras,
que
contam
com um
tratamento específico dado à decadência pelo Decreto-Lei no 37, de
1966, mais especificamente em seu art. 139 (combinado com o art.
138), sendo inaplicáveis, para elas, as disposições do CTN. Por isso
não há que se falar, aqui, na aplicação do inciso II do art. 173 do
CTN, que permitiria à Fiscalização constituir o crédito tributário em
até cinco anos após a data em que se tornasse definitiva a decisão
que houvesse anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Penso que, não ando sozinha quanto ao posicionamento de que a pena de
perdimento ou a multa substitutiva da pena de perdimento definitivamente não são
revestidas de natureza predominantemente tributária, mas sim, são penalidades de
natureza aduaneira, considerando o objetivo do controle aduaneiro, sem prejuízo da
arrecadação ser um dos objetos a ser protegido nessa sistemática.
E, dentro dessa perspectiva, ainda que tenhamos alterações nos
posicionamentos quanto à intensidade e carga de quanto uma norma A ou B endereça
para o controle aduaneiro ou tributário, de todo e qualquer modo é possível afirmar que
qualquer norma híbrida, que tenha o condão de controle aduaneiro, com reflexos
tributários, se enquadra na Tese delineada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema
1293, atraindo a prescrição intercorrente disposta no parágrafo 1o, artigo 1, da Lei
9.873/1999.
Nesse sentido, e encaminhado para o final do voto, entendo que deturpar a
construção tão sólida e técnica da perspectiva aduaneira, para entender que mutas
predominantemente aduaneiras são tributárias porque possuem resquícios e reflexos
tributários, que, inclusive, alimenta a existência de turmas especializadas no assunto neste
Tribunal Administrativo, seria condenar a estrutura já levantada e submeter à absurda e
equivocada premissa de aplicação do Código Tributário Nacional às penalidades
aduaneiras.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
30
Voto, portanto, pelo sobrestamento do presente processo, considerando que
a multa substitutiva da pena de perdimento é predominantemente aduaneira, e está
sujeita à prescrição intercorrente disposta no parágrafo 1o, artigo 1o, da Lei 9.873/1999.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Em que pese o colegiado tenha resolvido, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023, três dos seis conselheiros que participaram da votação acompanharam o voto da i.
Relatora pelas conclusões, o que caracterizou a qualidade em relação às razões de decidir. Dessa
forma, coube a mim a elaboração do presente voto para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF,
apresentar os fundamentos adotados pela maioria.
O acompanhamento do voto da i. Relatora pelas conclusões se deu em razão do
fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa, “que a multa substitutiva da pena de
perdimento, pelo revestimento de natureza aduaneira, atrai a prescrição intercorrente”, o que,
para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
31
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
32
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
33
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
mais de cinco anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
A i. Relatora, já vimos, defende que “a multa substitutiva da pena de perdimento é
predominantemente aduaneira”, como se o olhar, a partir da decisão proferida pelo STJ, devesse
recair unicamente sobre a sanção aplicada, sendo desimportante a infração cometida. E não me
parece que isso esteja evidente na decisão proferida pelo STJ.
Observe-se que, dentre as hipóteses de aplicação da penalidade de perdimento,
que podem ensejar a aplicação da multa substitutiva caso a mercadoria não venha a ser
alcançada, aquelas previstas nos incisos IX, XI e XIII do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
ocorrem expressamente em razão de uma infração que, s.m.j., tem caráter tributário:
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
...
IX - estrangeira, encontrada ao abandono, desacompanhada de prova de
pagamento dos tributos aduaneiros, salvo as do art.58;
...
XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos
apenas em parte, mediante artifício doloso;
...
XIII - transferida a terceiro, sem o pagamento dos tributos aduaneiros e outros
gravames, quando desembaraçada nos termos do inciso III do art.13;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
34
A i. Relatora busca no art. 237 da CF o argumento para concluir “que as normas
vigentes que carregam natureza aduaneira são aquelas que, primordialmente, ensejam o controle
aduaneiro”:
Nota-se que, dentre a doutrina e jurisprudência, parte-se da análise de qual é o
objeto tutelado pela norma constitucional e infraconstitucional, ainda que
carregue, de forma equivocada – segundo a própria jurisprudência do CARF,
equivocados resquícios tributários.
O controle aduaneiro, disposto pelo artigo 237, da Constituição Federal, zela em
normas de conduta e em normas de controle sistêmico, não só – aliás, essa é a
menor das preocupações, a arrecadação tributária, mas sim, a entrada e saída de
mercadorias, em combate direto a infrações que induzem prejuízo a esse
controle, que prejudicam a saudável operacionalização entre todos os
intervenientes do comércio exterior.
E esse é o bem tutelado pelo direito aduaneiro, esse é o marco que me utilizo
para afirmar categoricamente que as normas vigentes que carregam natureza
aduaneira são aquelas que, primordialmente, ensejam o controle aduaneiro.
O que não explora a i. Relatora é o fato de que os controles aduaneiros são
exercidos pela RFB também para garantir que os tributos incidentes sobre o comércio exterior
(dentre eles o imposto de importação, o IPI vinculado à importação, a Contribuição do PIS/Pasep-
Importação e a COFINS-Importação) tenham sido corretamente recolhidos. Isso não diminui o
caráter aduaneiro da norma e nem afasta o seu caráter tributário.
Conforme já tive a oportunidade de me manifestar no Acórdão no 3402-012.145,
tenho a convicção de que “a multa por cessão de nome (art. 33 da Lei no 11.488, de 2007), a multa
por omissão de informação quanto à vinculação entre o importador e o exportador (art. 69, §§ 1o e
2o, da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 86 da MP no 2.158-35, de 2001) e a multa sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço praticado ou arbitrado (art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, da Lei
no 10.833, de 2003) são multas eminentemente aduaneiras”, afinal de contas elas estão inseridas
dentro do legislação aduaneira e se prestam, substancialmente, à preservação do controle
aduaneiro.
Mas isso não autoriza à conclusão imediata de que essas multas não possuem
caráter tributário e nem que, inapelavelmente, atraem a aplicação das disposições da Lei no 9.873,
de 1999.
É preciso que se repita, mais uma vez, que o controle aduaneiro também se presta a
garantir que todos os tributos incidentes sobre as operações de importação tenham sido
recolhidos.
Observe-se que, segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a
obrigação descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos
tributos incidentes sobre a operação de comércio exterior.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
35
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.282 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11992.720004/2019-17
36
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles